Tribunal: TJDFT
Processo: 0738460-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de salário. Preclusão. Inocorrência. Precedente obrigatório. Decisão mantida.
Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de manutenção da penhora sobre salário.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal cinge-se a analisar se ocorreu preclusão em relação ao deferimento de penhora de parte do salário líquido da executada.
III. Razões de decidir
3. Em face da nova orientação do STJ sobre a penhora de salários, a decisão que examina pedidos dessa natureza não está sujeita a preclusão, podendo ser objeto de novo pedido, desde que acompanhado com prova da modificação da situação financeira do devedor, e observados os requisitos que permitem a flexibilização da norma processual.
4. Comprovado que a penhora de salário anteriormente deferida vem colocando em risco a dignidade e a sobrevivência do devedor, a sua desconstituição é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.